Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-19.2021.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-19.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE MENDES BARBOSA - CPF: 522.140.441-91 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001655-19.2021.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante:
Marlene Mendes Barbosa

Apelada:
Brasilseg Companhia de Seguros

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CLÁUSULA DE COBERTURA COMPLEMENTAR EXTRA – CAUSA DA MORTE INDETERMINADA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INDÍCE IGP-M –
DIES A QUO
– DATA DA CELABRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo para a propositura da ação indenizatória, no caso de terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo é de dez anos. Precedentes do STJ.

Havendo previsão contratual expressa de cobertura por morte acidental ou natural, inviável o reconhecimento de cobertura por morte decorrente de causa indeterminada. In casu, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não pode acarretar no reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.

Por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros devidos incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001655-19.2021.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante:
Marlene Mendes Barbosa

Apelada:
Brasilseg Companhia de Seguros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlene Mendes Barbosa contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de cobrança, movida em face da Brasilseg Companhia de Seguros, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a apelada ao pagamento de indenização securitária decorrente do seguro de vida em grupo contratado pelo falecido, devendo o saldo apurado ser atualizado mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos a partir da citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a necessidade da reforma parcial da r. sentença, posto que o juízo negou o pleito de cobertura complementar de indenização extra, tendo em vista que a certidão de óbito apontou como causa morte indeterminada. Alega que a inclusão quanto à causa da morte não pode ser interpretada de modo desfavorável ao consumidor, para isentar a seguradora ao pagamento da indenização, ainda que se trata de cobertura complementar. Aduz que ocorrendo o evento morte, e não se tratando de risco expressamente excluído no contrato, a interpretação deve ser favorável ao consumidor, motivo pelo qual deve ser deferido o pagamento da indenização complementar.

Prossegue sustentando a necessidade de reforma do
decisium,
postulando pela correção monetária a partir da data do sinistro, com correção pelo IGP-M, uma vez que há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes. Ainda, que os juros de moram incidam a partir da data do requerimento administrativo formulado junto à seguradora. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de prescrição. No mérito, pugna pela improcedência do recurso (id. 188417203).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001655-19.2021.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante:
Marlene Mendes Barbosa

Apelada:
Brasilseg Companhia de Seguros

V O T O

Extrai-se dos autos que
Marlene Mendes Barbosa
, move ação de cobrança de seguro em desfavor da Aliança do Brasil Seguros S.A., atualmente denominada Brasilseg Companhia de Seguros, alegando em apertada síntese, que manteve união estável com o falecido, Sr. Carlos Alberto Fermiano da Silva e, nesta condição, herdou, por força de decisão judicial proferida em autos de inventário, a indenização do seguro de vida contratado pelo
de cujus
.

Afirma que após o encerramento da ação de partilha e a expedição do alvará judicial autorizando o saque da indenização securitária, protocolou requerimento administrativo perante a seguradora requerida, no entanto, esta se negou a realizar o pagamento, argumentando ter ocorrido a prescrição. Por tal motivo, ajuizou a presente demanda buscando a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro de vida acrescida da cobertura complementar “indenização extra 100%”.

Após a regular tramitação processual, a d. magistrada
a quo,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização securitária decorrente do seguro de vida em grupo contratado pelo falecido, devendo o saldo apurado ser atualizado mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos a partir da citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 188417199).

Não se conformando, a apelante recorre sustentando, em síntese, o desacerto da r. sentença, que negou o pedido de cobertura complementar de indenização extra, tendo em vista que a causa da morte foi indeterminada. Aduz que nestes casos, ocorrendo o evento morte, e não se tratando de risco expressamente excluído no contrato, a interpretação deve ser favorável ao consumidor.

Ainda, requer a incidência de correção monetária a partir da data do sinistro, com correção pelo IGP-M, uma vez que há previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, além dos juros de mora a partir da data do requerimento administrativo formulado junto à seguradora.

Pois bem.

Inicialmente, em contrarrazões, a apelada suscita prejudicial de mérito de prescrição, afirmando o decurso do prazo trienal para a cobrança do seguro de vida.

Contudo, o prazo prescricional, em se tratando de terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo, como é o caso em apreço, não se confunde com a figura do segurado, que se sujeita ao lapso da prescrição diverso.

Nessa senda, colaciono a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. UNIRRECORRIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO PROVIMENTO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 23.8.2021 - destaquei).

Diante disso, considerando que
a morte ocorreu no dia
22.05.2013 (id. 188415896), e a ação foi proposta em 13.05.2021 (id. 188415893), mostra-se tempestiva a pretensão da autora.

Desse modo,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia em apurar o direito da autora em receber a “Cobertura Complementar Indenização Extra”, prevista expressamente na apólice (id. 188417190), além de alterar a incidência de juros e correção monetária.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifica-se que a douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão da apelante, condenando a seguradora ao pagamento de indenização referente a cobertura básica de morte, afastando, todavia, o direito ao recebimento da cobertura complementar indenização extra, sob o seguinte fundamento:

“
Entrementes, uma vez que a certidão de óbito aponta que a causa da morte foi “indeterminada”, não há falar-se em pagamento da “Cobertura Complementar Extra”, já que prevista a sua incidência apenas nos casos de morte natural ou acidental do segurado.
”
(id. 188417199 – negritei).

Analisando as cláusulas contratuais, em especial a cláusula 3.2., verifica-se a seguinte garantia do seguro:

“3.2.
Cobertura Complementar Indenização Extra
:

desde que contratada pelo segurado, é a garantia de pagamento de uma indenização extra, estabelecida na contratação, ao beneficiário do seguro, em caso de morte natural ou acidental do segurado, observadas as condições contratuais do seguro, e desde que não se trate de risco expressamente excluído ou de hipótese de perda de direito
. No caso de falecimento do segurado, seu beneficiário receberá, além da indenização referente à Cobertura de Morte, uma indenização referente a Cobertura Complementar Indenização Extra.

De fato, consta do laudo pericial de necropsia (id. 188417154) que não foi possível concluir sobre a causa da morte de Carlos Alberto Ferminiano da Silva, motivo pelo qual, constou em sua certidão de óbito como causa da morte indeterminada.

Assim, não havendo nos autos comprovação sobre a causa da morte do segurado, se acidental ou natural, ou mesmo decorrente de doença preexistente ou suicídio, mostra-se inviável a conclusão de que a morte por causa indeterminada configura o evento expressamente garantido pelo seguro.

Ora, muito embora o contrato seja regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente, como bem observado pela magistrada sentenciante.

Nesse sentido, segue a jurisprudência em casos semelhantes,
verbis
:

“CONTRATO DE SEGURO - FALECIMENTO DO SEGURADO - CAUSA DA MORTE INDETERMINADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Em que pese o fato do contrato de seguro ser regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas no contrato. Se a previsão contratual é apenas para casos de morte acidental, a manutenção da sentença é medida que se impõe
”
.

(TJMG -

RAC n.

1.0133.14.004336-4/001, 11ª Câmara Cível, Rel.

Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 12.06.2019 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COBERTURA SECURITÁRIA - RECURSO PROVIDO.

- O contrato de seguro é regido pelo princípio da mutualidade, daí decorrendo a necessidade de o risco coberto ser previamente delimitado e, por conseguinte, ser limitado também o próprio dever de indenizar.

- Salvo as exceções legais, na hipótese de o falecimento ter ocorrido na ausência do profissional médico que atestou o óbito, o art. 114 do Código de Ética Médica preconiza ser vedado ao médico a declaração da "causa mortis", motivo pelo qual deve indicar a causa como sendo "indeterminada".

- Quando o contrato de seguro exige a comprovação da causa mortis, a fim de averiguar se o evento possui cobertura securitária, a certidão de óbito que indica a causa da morte como sendo indeterminada não se mostra hábil a embasar, por si só, o direito à indenização.

- Faz-se necessário nessas hipóteses, a realização de laudo médico complementar, atestando a efetiva causa da morte, para a aferição se é possível a cobertura securitária, o que não foi feita pela parte autora.

- A morte sem sinais de violência ou sem evidência de causa suspeita não autoriza inferir tratar-se de morte natural, já que pode ter sido ocasionada por lesão interna ou doença preexistente - hipóteses essas em que, inclusive, há expressa exclusão pelo contrato de indenização.

-
Ausente prova de que a morte do beneficiário se enquadra nas condições previstas no contrato de seguro como passíveis de cobertura, impõe-se a improcedência do pedido de indenização securitária
.
”
(TJMG, RAC n. 1.0000.22.275579-5/001, 20ª Câmara Cível, Relatora. Desa. Lílian Maciel, j. 01.03.2023 – destaquei).

Portanto, a sentença não merece reforma neste ponto.

Superadas essas questões, a recorrente defende a necessidade de incidência dos juros de mora a partir da data do requerimento administrativo formulado junto à seguradora. Contudo, conforme entendimento do STJ, nas ações de cobrança de indenização securitária, os juros de mora são devidos a partir da citação,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

[...]

4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que
,
nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual
.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1328730/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 - negritei).

Por outro lado, quanto ao
dies a quo
da correção monetária, inclusive em se tratando de matéria de ordem pública, tenho que a r. sentença merece reparo, posto que deve incidir a partir da data da contratação, ou seja: 20.03.2012 até a data do efetivo pagamento, e com aplicação do índice IGP-M.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 – negrite e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro
.”
(RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.07.2020 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para que a correção monetária ocorra pelo índice IGP-M e incida a partir da data da contratação do seguro, devendo a r. sentença ser mantida, no mais, por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024